Tribunal: TJBA
Processo: 8058822-88.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058822-88.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

AGRAVADO: CUSTODIO ANTONIO DA SILVA

Advogado(s)
:
FILLIPE CARLOS GONCALVES DE MAGALHAES ROCHA, DARLENE SOUZA SILVA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. TODOS OS POUPADORES DO BANCO DO BRASIL POSSUEM LEGITIMIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PODE SER AJUIZADA NO DOMICÍLIO DO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO DO FEITO. ENTENDIMENTO JÁ PACIFICADO PELO STJ NO TEMA REPETITIVO 723. SENTENÇA LÍQUIDA. MERO CÁLCULO ARITMÉTICO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA. ENTENDIMENTO DO STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SEM PREVISÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL À CADERNETA DE POUPANÇA NO PERÍODO (IPC). POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBECIAIS EM AÇÃO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. PRECEDENTE DO STJ. DECISÃO MODIFICADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8058822-88.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante BANCO DO BRASIL S/A e como agravado CUSTODIO ANTONIO DA SILVA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,